Tribunal: TJDFT
Processo: 0732082-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732082-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão de ID n. 134273751 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o dispositivo da sentença proferida nos Embargos à Execução n. 0711401-82.2020.8.07.0001 condenou a parte agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; que não há erro material, mas aplicação do princípio da causalidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a rejeição do cumprimento de sentença. Custas recolhidas (ID 39647930). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A excepcional possibilidade de alteração da sentença após a publicação está prevista no artigo 494, I, do Código de Processo Civil, autorizando-se o juiz a corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte. Segundo abalizada doutrina, essa correção pode ocorrer até mesmo depois do trânsito em julgado (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 14. Ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 854). De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que “a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador (AgInt no REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). Na hipótese, da leitura da sentença proferida nos autos n. 0711401-82.2020.8.07.0001 (ID n. 113751403 dos autos de origem), verifica-se que houve julgamento de procedência do pedido, por inexistência de título executivo apto a aparelhar a execução. Dessa forma, é induvidoso que os ônus da sucumbência foram imputados à parte agravada/embargante por erro material e não em decorrência do princípio da causalidade. Observe a parte agravante que o apontado artigo 85, §10, do Código de Processo Civil incide nas hipóteses de perda do objeto, ao passo que a sentença reconheceu que a Cédula de Crédito Bancário apresentada não é considerada título de crédito, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Portanto, em análise prefacial, é legítima a correção do erro material contido no dispositivo da sentença e, em consequência, da admissão do processamento da fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora